Tribunal: TJSP
Processo: 2050443-13.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Galbiatti Caires, preso em flagrante por furto qualificado, com prisão convertida em preventiva. Alega-se ausência de requisitos para a prisão cautelar e desproporcionalidade da medida, além de excesso de prazo na formação da culpa.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Galbiatti Caires, preso em flagrante por furto qualificado, com prisão convertida em preventiva. Alega-se ausência de requisitos para a prisão cautelar e desproporcionalidade da medida, além de excesso de prazo na formação da culpa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de requisitos e (II) avaliar o suposto excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, conforme artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Não se verifica excesso de prazo, pois a audiência de instrução está próxima, não havendo desídia judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. 2. Não há excesso de prazo quando a audiência de instrução está devidamente agendada.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso II, e § 8o, na forma do art. 14, inciso II.
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319.